Tribunal: STJ
Processo: 0001547-91.2015.8.14.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096068 - PA
(2025/0417472-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE BRUNO RAIOL
EMBARGANTE
: TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO BENTES CARVALHO - PA011215
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUTIR MÉRITO. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, ao fundamento
de inovação recursal e ausência de ataque direto e específico à motivação
autônoma da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. Os embargantes, condenados por roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do
Código Penal), alegam omissão quanto à violação do
do CPP
art. 226
(nulidade do reconhecimento), insuficiência probatória e aplicação do
VII, do CPP e do
o, LVII, da Constituição Federal, bem como
art. 386,
art. 5
ausência de qualificadoras e necessidade de prova técnica (arts. 157, § 2o, e
155, § 4o, II e IV, do Código Penal), requerendo o acolhimento dos embargos,
com efeitos infringentes, para destrancar o recurso especial, obter absolvição
ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material
quanto (i) à alegada nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), à
insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP e
o, LVII, da CF) e à
art. 5
ausência de qualificadoras e exigência de prova técnica (arts. 157, § 2o, e 155,
§ 4o, II e IV, do CP); e (ii) ao enquadramento dessas matérias como inovação
recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos processuais
da decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial.
4. Também acerca da questão se os embargos de declaração podem ser
utilizados como via adequada para reabrir a discussão de mérito penal e
afastar o não conhecimento do agravo regimental, conferindo efeitos
modificativos ao julgado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55777316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a62fdd66-1ea9-42e4-b3fb-d860e4abda86

5. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em
recurso especial, alegada violação direta ao
o, LVII, da Constituição
art. 5
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Os embargos de declaração, no sistema processual penal, possuem
finalidade estrita de integração do julgado, destinando-se apenas à correção
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria de mérito, à reapreciação de provas ou à ampliação do
objeto decisório.
7. O acórdão embargado delimitou claramente que o agravo regimental não
foi conhecido por inovar recursalmente, ao trazer teses de mérito penal
(nulidade do reconhecimento, insuficiência probatória, ausência de
qualificadoras e necessidade de prova técnica) dissociadas do fundamento
processual da decisão monocrática, e por não impugnar, de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, o fundamento autônomo relativo ao cabimento de
agravo interno na forma do
§ 2o, do CPC, afastada a fungibilidade
art. 1.030,
recursal com base no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
8. As alegações relativas ao
do CPP, ao
VII, do CPP e às
art. 226
art. 386,
qualificadoras previstas nos arts. 157, § 2o, e 155, § 4o, II e IV, do Código
Penal foram apresentadas como fundamentos de mérito e constituem
inovação recursal, razão pela qual o acórdão embargado, de forma expressa,
assentou que tais matérias não poderiam ser conhecidas no agravo regimental
e não ingressou no mérito penal, inexistindo qualquer omissão ou contradição
a respeito.
9. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente aqueles relacionados à adequação do meio
recursal e à aplicação da
impede o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
regimental, à luz do princípio da dialeticidade recursal, não sendo possível
utilizar embargos de declaração para superar tal óbice ou conferir efeitos
infringentes sem a demonstração de vício sanável.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração, em matéria penal,
Tese de julgamento:
servem apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou
erro material, sendo inadequados para rediscutir mérito, reexaminar provas
ou afastar óbices processuais de não conhecimento do recurso. 2. Configura
inovação recursal a introdução, em agravo regimental, de teses de mérito
penal dissociadas do fundamento processual da decisão agravada, o que
impede o seu conhecimento. 3. A ausência de impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
e do princípio da dialeticidade recursal. 4. Não compete ao
Súmula 182/STJ
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, apreciar alegada violação
direta à Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.

o, LVII; CPP, arts. 226 e 386,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
VII; CP, arts. 157, § 2o, I e II, e 155, § 4o, II e IV;
§ 2o,
CPC/2015, art. 1.030,
e
III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
art. 932,
Súmula 182/STJ; Súmula 83/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.729.874/DF,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN
22.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.709.845/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
994.453/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN
11.09.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Herman
AREsp 2.499.632/DF,
Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, EAREsp
746.775, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
Documento eletrônico VDA55777316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a62fdd66-1ea9-42e4-b3fb-d860e4abda86

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a62fdd66-1ea9-42e4-b3fb-d860e4abda86

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096068 - PA
(2025/0417472-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE BRUNO RAIOL
EMBARGANTE
: TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO BENTES CARVALHO - PA011215
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUTIR MÉRITO. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, ao fundamento
de inovação recursal e ausência de ataque direto e específico à motivação
autônoma da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. Os embargantes, condenados por roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do
Código Penal), alegam omissão quanto à violação do
do CPP
art. 226
(nulidade do reconhecimento), insuficiência probatória e aplicação do
VII, do CPP e do
o, LVII, da Constituição Federal, bem como
art. 386,
art. 5
ausência de qualificadoras e necessidade de prova técnica (arts. 157, § 2o, e
155, § 4o, II e IV, do Código Penal), requerendo o acolhimento dos embargos,
com efeitos infringentes, para destrancar o recurso especial, obter absolvição
ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

quanto (i) à alegada nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), à
insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP e
o, LVII, da CF) e à
art. 5
ausência de qualificadoras e exigência de prova técnica (arts. 157, § 2o, e 155,
§ 4o, II e IV, do CP); e (ii) ao enquadramento dessas matérias como inovação
recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos processuais
da decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial.
4. Também acerca da questão se os embargos de declaração podem ser
utilizados como via adequada para reabrir a discussão de mérito penal e
afastar o não conhecimento do agravo regimental, conferindo efeitos
modificativos ao julgado.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em
recurso especial, alegada violação direta ao
o, LVII, da Constituição
art. 5
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Os embargos de declaração, no sistema processual penal, possuem
finalidade estrita de integração do julgado, destinando-se apenas à correção
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria de mérito, à reapreciação de provas ou à ampliação do
objeto decisório.
7. O acórdão embargado delimitou claramente que o agravo regimental não
foi conhecido por inovar recursalmente, ao trazer teses de mérito penal
(nulidade do reconhecimento, insuficiência probatória, ausência de
qualificadoras e necessidade de prova técnica) dissociadas do fundamento
processual da decisão monocrática, e por não impugnar, de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, o fundamento autônomo relativo ao cabimento de
agravo interno na forma do
§ 2o, do CPC, afastada a fungibilidade
art. 1.030,
recursal com base no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
8. As alegações relativas ao
do CPP, ao
VII, do CPP e às
art. 226
art. 386,
qualificadoras previstas nos arts. 157, § 2o, e 155, § 4o, II e IV, do Código
Penal foram apresentadas como fundamentos de mérito e constituem
inovação recursal, razão pela qual o acórdão embargado, de forma expressa,
assentou que tais matérias não poderiam ser conhecidas no agravo regimental
e não ingressou no mérito penal, inexistindo qualquer omissão ou contradição
a respeito.
9. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente aqueles relacionados à adequação do meio
recursal e à aplicação da
impede o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

regimental, à luz do princípio da dialeticidade recursal, não sendo possível
utilizar embargos de declaração para superar tal óbice ou conferir efeitos
infringentes sem a demonstração de vício sanável.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração, em matéria penal,
Tese de julgamento:
servem apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou
erro material, sendo inadequados para rediscutir mérito, reexaminar provas
ou afastar óbices processuais de não conhecimento do recurso. 2. Configura
inovação recursal a introdução, em agravo regimental, de teses de mérito
penal dissociadas do fundamento processual da decisão agravada, o que
impede o seu conhecimento. 3. A ausência de impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
e do princípio da dialeticidade recursal. 4. Não compete ao
Súmula 182/STJ
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, apreciar alegada violação
direta à Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.

o, LVII; CPP, arts. 226 e 386,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
VII; CP, arts. 157, § 2o, I e II, e 155, § 4o, II e IV;
§ 2o,
CPC/2015, art. 1.030,
e
III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
art. 932,
Súmula 182/STJ; Súmula 83/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.729.874/DF,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN
22.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.709.845/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
994.453/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN
11.09.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Herman
AREsp 2.499.632/DF,
Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, EAREsp
746.775, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE BRUNO
RAIOL e TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS contra acórdão de fls. 831-836.
O acórdão não conheceu do agravo regimental por inovação recursal. A
decisão colegiada assentou que as razões do agravo introduziram matérias novas
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

dissociadas do fundamento processual da decisão monocrática e não enfrentadas naquele
ato. Concluiu pela ausência de ataque direto e específico ao fundamento autônomo da
decisão agravada e pela necessidade de agravo interno na forma do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC. Afastou a fungibilidade com base no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
Os embargantes alegam omissão quanto à violação do
do CPP.
art. 226
Sustentam insuficiência probatória e aplicação do
VII, do CPP e do
o,
art. 386,
art. 5
LVII, da Constituição Federal.
Invocam ausência de qualificadoras e necessidade de prova técnica em
referência aos arts. 157, § 2o, e 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. Afirmam que o
acórdão deixou de enfrentar tais teses e requer acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para destrancar o recurso especial e prover para absolvição.
Subsidiariamente pleiteiam redução da pena. Ao final, requer o acolhimento
dos embargos com efeitos infringentes para reformar o resultado (fls. 843-853).
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Consta dos autos que os embargantes foram denunciados porque
supostamente aproximaram-se da vítima utilizando uma motocicleta preta. Na ocasião, o
indivíduo que estava na garupa, portando uma escopeta, anunciou o assalto. Após
roubarem os pertences, a dupla fugiu para outra cidade, onde acabou sendo presa. Ao ser
informada sobre a localização de seu veículo, a vítima compareceu à unidade policial,
onde identificou a motocicleta em posse dos suspeitos e reconheceu formalmente os dois
detidos como os autores do crime. Sendo condenados, cada um, a pena de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
como incursos no
§ 2°, I e II, do Código Penal. Ao recorrerem tiveram sua
art. 157,
apelação defensiva negada.
Inicialmente, no que diz respeito à alegada violação do
o, LVII, da
art. 5
Constituição Federal, consigna-se de pronto que não compete ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se sobre eventual malferimento de preceito de índole constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, os embargos de declaração, no sistema processual penal, possuem
finalidade estrita de integração do julgado, limitando-se à correção de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, sem abertura para rediscussão do mérito nem para
ampliação do objeto decisório.
A controvérsia recursal demanda, em primeiro plano, a reafirmação da técnica
de julgamento aplicável aos agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de
recursos especiais proferidas na origem.
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

O acórdão embargado expôs a seguinte fundamentação (fls. 2472-2474):

No caso, o agravo regimental não comporta conhecimento, porquanto inovou
recursalmente ao trazer, como causas de pedir, teses de mérito penal que não
se prestam a impugnar o específico fundamento processual da decisão
agravada, nem foram objeto da decisão monocrática.
A decisão recorrida limitou-se à adequação do meio recursal, nos termos do
§ 2o, do CPC, afastando a fungibilidade e aplicando o
-E,
art. 1.030,
art. 21
V, do RISTJ, sem qualquer incursão no mérito penal, (...)
Diante desse quadro, as razões do agravo regimental, centradas na nulidade
do reconhecimento (art. 226 do CPP), na insuficiência probatória (art. 386,
VII, do CPP e
o, LVII, da CF) e na ausência de qualificadoras (arts.
art. 5
157, § 2o, e 155, § 4o, II e IV, do CP), constituem inovação recursal, pois
inauguram debate de mérito alheio ao objeto da decisão agravada, que,
como visto, versou exclusivamente sobre a inadequação do recurso
interposto e a necessidade de agravo interno na forma do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
(...)
A introdução de matérias novas, dissociadas do fundamento processual e não
enfrentadas na decisão monocrática, impede o conhecimento do agravo, por
ausência de impugnação específica e por inovação recursal.
Em síntese, não há, nas razões do agravo regimental, ataque direto e
específico ao fundamento autônomo da decisão agravada — cabimento do
agravo interno e afastamento da fungibilidade —, substituindo-se tal
impugnação por alegações meritórias que não foram objeto do decisum e
que não podem ser conhecidas nesta via.

Tal compreensão vem apoiada na jurisprudência desta Corte, que exige
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada, reputando insuficientes alegações
genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
A
Súmula 83/STJ.
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.729.874/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
22/9/2025)

Os pontos indicados pelo embargante foram afastados pelo acórdão por serem
matérias novas no agravo regimental. A decisão colegiada enfrentou de forma direta o
motivo do não conhecimento. Transcreveu a delimitação da cognição e registrou a
inovação recursal.
Tais passagens, constantes de fls. 832-836, evidenciam que não há omissão,
obscuridade ou ambiguidade na delimitação do objeto do julgamento.
Ademais a alegação de violação ao
do CPP foi apresentada como
art. 226
fundamento de mérito. O acórdão deixou claro que não houve ingresso em mérito penal,
o que deixa claro que o recurso apresentado pretende reabrir discussão probatória.
Embargos não são meio hábil para reexame de provas ou substituição da via própria.
De igual teor:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REGIME INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. O embargante alega contradições e omissões no acórdão, apontando:
(i) contradição na menção à organização criminosa sem condenação
definitiva para fundamentar a dosimetria da pena e o regime prisional; e (ii)
omissão quanto à análise de argumentos relacionados à decadência do
direito de representação, ao cerceamento de defesa e à fragilidade
probatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta contradições ou omissões que justifiquem o acolhimento dos
embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de
matéria já decidida.
5. Não há contradição na menção ao contexto investigativo relacionado à
organização criminosa, pois tal elemento foi utilizado exclusivamente para
aferir a gravidade concreta dos delitos, sem violar o princípio da presunção
de inocência.
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

6. As alegações de omissão quanto à decadência, cerceamento de defesa e
fragilidade probatória foram devidamente enfrentadas no acórdão
embargado, ainda que para rejeitá-las, sendo desnecessária a refutação de
todos os argumentos apresentados pela defesa.
7. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o
mérito da decisão é inadequada, configurando tentativa de revisão do
julgado.
8. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, foi acolhida a
divergência para fixar o regime semiaberto, considerando a primariedade do
réu e a proporcionalidade em relação à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão.
IV. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.709.845/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
grifamos)
27/10/2025,

A tese de insuficiência probatória e de aplicação do
VII, do CPP
art. 386,
também busca modificar o resultado pela via inadequada. O acórdão esclareceu que a
controvérsia naquele momento era exclusivamente processual.
Quanto à ausência de qualificadoras e exigência de prova técnica, a decisão
embargada não adentrou a dosimetria ou a tipificação específica. O Colegiado consignou
que tais pontos não poderiam ser conhecidos por inovação recursal no agravo. Tal
deficiência, além de não afastar o óbice sumular, repercute na própria admissibilidade do
agravo regimental, em convergência com a diretriz da
impõe o não
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento.
Em complemento, o acórdão citou precedentes sobre inovação e necessidade
de impugnação específica. A orientação desta Corte veda o conhecimento de agravo
regimental quando não há ataque aos fundamentos da decisão agravada e quando há
inovação recursal.
Em ressonância:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus pleiteando a absolvição do agravante por atipicidade material da
conduta ou, subsidiariamente, a readequação do regime inicial para o aberto.
2. Fato relevante: O agravante foi condenado por furto de aparelho de som
avaliado em R$ 115,00 (cento e quinze reais), valor que representa
aproximadamente 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo
primário.
3. As decisões anteriores: O Tribunal de origem negou provimento à
apelação defensiva e deu provimento à apelação da acusação para alterar a
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana para prestação de
serviços à comunidade.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do writ e se há
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para
a hipótese.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois o princípio da insignificância
não se aplica ao furto qualificado pelo abuso de confiança.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da
insignificância é inviável quando o valor do objeto furtado supera 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
8. O pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
constitui inovação recursal indevida em agravo regimental, não sendo
possível seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
994.453/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
grifamos)
11/9/2025,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE EM
SÚMULA 83/STJ.
FACE DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. Não houve adequado ataque ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a
em relação ao
da
Súmula 83/STJ
art. 32
Tal impugnação pressupõe a demonstração, por precedentes
Lei 9.656/1998.
atuais, no sentido de que a jurisprudência do STJ não estaria em
consonância com o acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese. Ademais, não houve o adequado cotejo analítico.
3. A Presidência do STJ negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial,
com suporte no entendimento de que é necessário atacar especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento e aplicação da Súmula 182/STJ
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775, DJe de
30.11.2018).
4. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula
art. 253,
182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.499.632/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
27/5/2024,
4/6/2024,
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

Tais referências corroboram a ausência de vício sanável por embargos.
Dessa forma, os embargos configuram mera rediscussão de mérito e tentativa
de conferir efeitos infringentes sem a demonstração de omissão, obscuridade,
contradição, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:11
Código de Controle do Documento: ea611fe0-ac3f-4652-a8be-31934460484f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0417472-8
AREsp 3.096.068 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015479120158140064 15479120158140064
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE BRUNO RAIOL
AGRAVANTE
: TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO BENTES CARVALHO - PA011215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE BRUNO RAIOL
EMBARGANTE
: TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO BENTES CARVALHO - PA011215
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485461821614908@
2025/0417472-8 - AREsp 3096068 Petição : 2026/0022085-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: FB1D7F0F-7639-4C6E-B46F-FECC8DD9B47D